Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710201-67.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANA OTTONI CAMPOS RECORRIDOS: RAFAEL ALVES QUIRINO, PAULO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: JACKSON SARKIS CARMINATI DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. REPRESENTAÇÃO ADVOGADO. EXIGÊNCIA LEGAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. CITAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A transação é um negócio jurídico sinalagmático e encontra-se disciplinada nos artigos 840 ao 850 do Código Civil, não havendo exigência legal para que as partes estejam representadas por advogado para a realização da autocomposição, porquanto não se trata de prática de ato processual. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, tem decidido pela possibilidade de homologação em juízo, de transação firmada extrajudicialmente após a propositura da ação, mas antes da citação do executado, ainda que este não esteja representado por advogado. Precedentes. 3. A alegação tardia da nulidade de citação, configura nulidade de algibeira e viola os princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica, impondo a aplicação da preclusão consumativa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 9o ,10o, 103, 239, caput, e §1o, 334, §9o, 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, e 104 do Código Civil, asseverando que a homologação do acordo sem prévia citação e sem assistência técnica suprimiu o contraditório efetivo e o direito de influência da recorrente, pois não lhe foi oportunizada defesa técnica mínima antes da formação do título judicial. Afirma que a decisão combatida convalidou a supressão ao reputar irrelevante a ausência de advogado na autocomposição e ao deslocar o foco para suposta preclusão temporal, sem enfrentar a violação ao devido processo que antecede o próprio título, tratando-se de nulidade absoluta que não se sana por decurso de tempo; b) artigos 278, 552, inciso I, ambos do CPC, sob o argumento de que a ausência de citação enseja nulidade absoluta, não sujeita à preclusão, e conhecível a qualquer tempo; c) artigos 489, §1o, 1.022 e 1.025, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pleiteia a condenação dos recorridos em honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 9o ,10o, 103, 239, caput, e §1o, 278, 334, §9o, 485, inciso IV, 552, inciso I todos do CPC, e 104 do CC. Isso porque o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que: Do mesmo modo, a ausência de citação nos autos da ação executiva não impede que credor e devedor celebrem transação extrajudicial, com o escopo de colocar fim ao litígio. Demais, a própria celebração do acordo, no qual assume o débito cobrado na ação executiva, é indício de que a agravante tinha pleno conhecimento da lide, embora não tenha sido citada formalmente. Importante registrar, ainda, observados os requisitos legais de validade, a transação extrajudicial produz efeitos independente de homologação judicial. Nos moldes do art. 200 do Código de Processo Civil, “os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Além disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça, tem decidido pela possibilidade de homologação em juízo, de transação firmada extrajudicialmente após a propositura da ação, mas antes da citação do executado, ainda que este não esteja representado por advogado. ... Não bastasse isso, não se olvida que a nulidade de citação seja matéria de ordem pública a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juízo. Entretanto, como muito bem ponderou o juízo de origem, “a alegação deveria ter sido efetivada na primeira ocasião em que interveio nos autos (art. 278 do CPC) ou mesmo em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, inc. I, do CPC), e não quando passados 700 dias de seu comparecimento nos autos (29/03/2023 até 26/02/2025). Outras manifestações se sucederam (v.g. IDs 167130348, 168402577, 170132630, 177280245, 191816409), sem que, em nenhuma delas, a parte agitasse a contrariedade no tocante à homologação do acordo e ausência de citação.” Nesse passo, a alegação tardia da nulidade de citação, configura nulidade de algibeira e viola os princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica, impondo a aplicação da preclusão consumativa. (ID 75364404) Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 30/11/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 19/04/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada. 3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos. Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença. 4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial. Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, "b"; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico. 5. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015). 6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado. 7. Recurso especial conhecido e provido. No mesmo sentido o REsp 2244124, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJEN 04/12/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No mesmo sentido o REsp 1730687/SP, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, DJEN 12/12/2025. Do mesmo modo, não cabe dar curso o apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 489, §1o, 1.022 e 1.025, todos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, 489, § 1o, IV, e 1.025 do CPC, pois o acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e fundamentada, os pontos essenciais da controvérsia, afastando-se, assim, quaisquer vícios ou negativa de prestação jurisdicional”. (REsp n. 2.239.707/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025 No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025, e o RE 1531369 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-9-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-9-2025 PUBLIC 17-9-2025. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41